Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708145-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES DE MORAIS SOUZA AGRAVADO: BASEL HAMMOUDI HELANI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EURIPEDES DE MORAIS SOUZA tendo por objeto a r. decisão (ID 59997428 - Pág. 2 integrada pela decisão de ID 60468170 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de despejo no 0703439-48.2020.8.07.0020. Na ação original a parte autora-agravante fez pedido de liminar visando à desocupação imediata do imóvel objeto da ação. Fundamentou seu pedido no artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 e alegou que, apesar de haver previsão de oferta de caução no contrato, esta nunca teria sido prestada. Disse ainda que o imóvel se encontra em situação de abandono, inclusive quanto à piscina, a qual vem gerando riscos aos moradores que habitam em imóveis lindeiros. Pleiteou liminar de rescisão contratual bem como imissão na posse do imóvel. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido assinalando: "No que se refere à denominada imissão na posse, tem-se que o art. 66 da Lei 8.245/91 permite, sem intervenção judicial, que o locador retome diretamente a posse do imóvel abandonado pelo locador. Contudo, levando-se em consideração as declarações escritas e juntadas aos autos emitidas pelos moradores lindeiros ao local, o locatário saiu do imóvel aparentemente sem levar seus pertences. Sendo assim, não se configura no caso situação de pleno abandono, tendo por base a possibilidade de haver bens do devedor no local, de modo que admitir a imissão imediata na posse seria burlar as regras de desocupação voluntária descrita na Lei 8.245/91, o que não se pode admitir. No entanto, considerando as imagens anexadas ao feito, tem-se que a área externa do imóvel, notadamente a piscina, necessita de manutenção, sob pena de se fomentar riscos à saúde pública dos moradores do local. Deve-se, portanto, ad cautelam, admitir a entrada do proprietário do bem APENAS na área externa do imóvel. Ressalte-se que tal medida não concede ao locador a liberalidade de adoção de atos com a finalidade de retomada do bem antes do decurso do prazo legal descrito na liminar" (ID 59997428 - Pág. 2). O agravante opôs embargos de declaração (ID 60343765 - Pág. 1) tentando demonstrar que o imóvel estaria em situação de abandono. O ilustre Juízo a quo não conheceu do recurso sustentando que o agravante não teria informado nenhum dos vícios aptos a embasar a oposição de Embargos de Declaração (ID 15493846 - Pág. 58 ou ID 60468170 - Pág. 2). Inconformado, o autor da ação recorre insistindo nas teses iniciais requerendo a reforma da r. decisão “para que seja deferida o pedido liminar reconhecendo o abandono do imóvel pelo Agravado, sendo expedido mandado de imissão na posse para que o Agravante tenha totais poderes sobre o imóvel” (ID 15493836 - Pág. 7). É o relatório. Sobre a tempestividade recursal, assinalo que a segunda decisão (ID 15493846 - Pág. 58 ou ID 60468170 - Pág. 2) sequer conheceu os embargos por considerá-los mero pedido de reconsideração. Nesse sentido, mesmo se considerando a possibilidade eventual não interrupção do prazo para interposição do recurso de agravo, este ainda seria tempestivo posto que a primeira decisão foi proferida em 25/03/2020 e o recurso interposto em 07/04/2020. Preenchidos os demais pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. A meu sentir, não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso. Transcrevo o pedido recursal: "Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que o presente agravo de instrumento seja recebido. Bem como requer que a r. decisão seja reformada para que seja deferida o pedido liminar reconhecendo o abando no do imóvel pelo Agravado, sendo expedido mandado de imissão na posse para que o Agravante tenha totais poderes sobre o imóvel" (ID 15493836 - Pág. 7) Como se nota, o pedido de concessão de imissão na posse foi direcionado ao ilustrado colegiado, juízo natural do agravo. Nesse contexto, não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda observando a diligente Secretaria a r. certidão cartorária de ID 60634331 - Pág. 1 (do processo principal). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator